Tribunal: TJMT
Processo: 1035192-23.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035192-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), DANIELE FERREIRA DE CAMPOS MORAES - CPF: 003.894.401-40 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0238-21 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0018-30 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO - PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA-CORRENTE AO PATAMAR DE 30% - INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, indeferiu tutela de urgência pleiteada para limitar, em 30%, os descontos decorrentes de empréstimos incidentes sobre sua remuneração mensal, inclusive aqueles realizados via débito em conta-corrente. A agravante alega comprometimento superior a 72% de seus rendimentos com dívidas, sustentando violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a fim de limitar os descontos mensais ao teto de 30% da renda líquida da agravante; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível estender tal limitação a empréstimos não consignados, com débito direto em conta-corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O perigo de dano está caracterizado pelo comprometimento excessivo da renda da agravante com dívidas bancárias, o que revela potencial lesão ao seu sustento e ao de sua família.

4 - A probabilidade do direito, entretanto, não se encontra suficientemente demonstrada em sede de cognição sumária, pois a Lei nº 14.181/2021 exige a realização de audiência de conciliação com os credores como etapa inicial do procedimento de repactuação, sendo prematuro o deferimento de medidas coercitivas antes dessa fase.

5 - O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota entendimento de que a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC deve preceder a análise de pedidos de limitação de descontos e abstenção de negativação, diante da necessidade de contraditório e viabilidade do plano de pagamento.

6 - A pretensão de limitar genericamente a 30% todos os descontos, inclusive os decorrentes de débitos em conta-corrente, encontra óbice na jurisprudência do STJ (Tema 1085), segundo a qual a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, a outros contratos de mútuo com débito autorizado em conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -

concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em ação de superendividamento exige, além da demonstração de risco de dano, a probabilidade do direito, que pressupõe o esgotamento da fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

2 - A limitação legal de 30% não se aplica aos contratos de empréstimo com débito em conta-corrente, conforme jurisprudência firmada no Tema 1085 do STJ.

3 - Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão da origem, ora agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
DANIELE FERREIRA DE CAMPOS MORAES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, nº 1068394-62.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à limitação dos descontos de empréstimos em seus proventos ao patamar de 30% (trinta por cento).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, que se encontra em manifesta situação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, com mais de 72,36% de sua renda mensal comprometida pelo pagamento de dívidas contraídas junto às instituições financeiras agravadas.

Afirma que tal situação compromete seu mínimo existencial e de sua família, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, amparada na nova legislação, e o perigo de dano, consubstanciado na natureza alimentar de sua remuneração.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja deferida a liminar, determinando-se a limitação de todos os descontos em folha de pagamento e em conta-corrente ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, bem como a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Recebido o recurso, o relator que me antecedeu, indeferiu a tutela liminar recursal (id. 320966352).

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando, em uníssono, pelo desprovimento do recurso. (Id. 323001382; 325114374; 325151867; 326643862 e 328809385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, a fim de limitar os descontos nos proventos da agravante ao patamar de 30%, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento.

Após análise detida dos autos, tenho que a insurgência da agravante não merece prosperar.

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o tratamento do superendividamento, representou um avanço notável na proteção do consumidor, buscando garantir a preservação do mínimo existencial e a dignidade daquele que, de boa-fé, se vê impossibilitado de arcar com a totalidade de suas dívidas.

O perigo de dano (periculum in mora) é evidente no caso em tela.

O comprometimento de mais de 70% da renda da agravante com o pagamento de débitos bancários constitui forte indício de risco à sua subsistência, tornando a necessidade de uma solução uma medida urgente.

Contudo, o mesmo não se pode dizer, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito (fumus boni iuris).

A própria Lei do Superendividamento estabeleceu um procedimento específico para a repactuação das dívidas, cujo marco inicial é a designação de uma audiência de conciliação com a presença de todos os credores, conforme dispõe o art. 104-A do CDC.

O objetivo do legislador foi claro: criar um ambiente propício para uma renegociação global e integrada, permitindo a elaboração de um plano de pagamento que seja, ao mesmo tempo, viável para o consumidor e justo para com os credores.

Nesse contexto, a decisão do juízo de origem, ao indeferir a liminar e determinar a remessa dos autos ao CEJUSC do Superendividamento para a realização da referida audiência, não se mostra teratológica ou ilegal.

Ao contrário, alinha-se à prudência e ao rito processual estabelecido pela legislação de regência.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado com cautela em situações análogas, prestigiando a realização da audiência de conciliação como passo anterior a qualquer medida coercitiva de limitação de descontos, por entender que a ausência de contraditório impede a análise segura da probabilidade do direito. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos.

A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.

(TJMT, RAI 1024998-66.2022.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 09/03/2023).

Ademais, a pretensão de uma limitação genérica de 30% sobre todos os débitos encontra outro obstáculo de ordem jurisprudencial.

É imperativo distinguir os empréstimos com desconto em folha (consignados) daqueles cujas parcelas são debitadas diretamente da conta-corrente.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1085), pacificou o entendimento de que a limitação legal aplicável aos empréstimos consignados não se estende, por analogia, aos contratos de mútuo com autorização para débito em conta-corrente, dada a natureza distinta dos negócios jurídicos e a faculdade que o correntista possui de, a qualquer tempo, revogar a autorização.

A tese firmada no REsp 1.863.973/SP foi a seguinte:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

(...)

Tese Repetitiva
:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

(STJ, REsp 1863973 SP 2020/0040610-3, SEGUNDA SEÇÃO, RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 08/03/2022).

Dessa forma, a probabilidade do direito da agravante de limitar todos os descontos a 30% mostra-se enfraquecida, pois parte de seus débitos pode não estar sujeita a tal teto, o que demanda uma análise pormenorizada de cada contrato, incompatível com o juízo perfunctório da tutela de urgência.

Portanto, embora a situação da agravante seja de extrema vulnerabilidade e mereça a mais célere atenção do Poder Judiciário, a manutenção da decisão agravada é a medida que melhor resguarda a segurança jurídica e o devido processo legal, garantindo que a solução para o superendividamento seja construída de forma sólida e abrangente, conforme o espírito da Lei nº 14.181/2021.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, e mantenho a higidez da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026